Tribunal: STF
Processo: HC 193955
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP determinou a prisão preventiva dos pacientes, ante os crimes dos artigos 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV (furto mediante concurso de pessoas, com destruição ou rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno), 155, § 4º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de furto por meio de fraude, em concurso de pessoas), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Reportando-se a investigação policial, mensagens telefônicas e apreensão de dispositivo eletrônico utilizado em fraudes financeiras, realçou a participação em grupo, atuante em diversos Estados, com divisão de tarefas e forte poder econômico, voltado à prática de furtos a agências bancárias. Destacou, quanto a Elton, a existência de condenação anterior e, no tocante a Jorge, de processo-crime em curso. Assentou indispensável garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 611.051, o qual teve o pedido de implemento de liminar indeferido. A Quinta Turma desproveu agravo.
    A impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-os abstratos. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz não haver prova da participação. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento das custódias. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo na fase de resposta à acusação.
    2. A controvérsia alusiva à falta de prova da participação nos crimes vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. 
    O Juízo, ao determinar as prisões, ressaltou a participação em grupo, atuante em diversos Estados, com divisão de tarefas e forte poder econômico, voltado à prática de furtos a agências bancárias, reportando-se a investigação policial, a conversas mediante aplicativo de mensagens e a apreensão de dispositivo eletrônico utilizado em fraudes financeiras. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Destacou, quanto a Elton, a existência de condenação anterior, e, no tocante a Jorge, processo-crime em curso. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator